Tribunal: TJSP
Processo: 2181866-04.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ação rescisória – Ilicitudes em processo licitatório, na modalidade convite, deflagrados pelo Município de Pedra Bela – Condenação dos envolvidos em sede de ação civil de improbidade administrativa – Alegação de cerceamento superveniente de defesa – Inocorrência – Ausência de capitulação legal do fundamento rescisório disposto pelo art. 966 do CPC – Demanda utilizada como mero sucedâneo

Ementa:

Ação rescisória – Ilicitudes em processo licitatório, na modalidade convite, deflagrados pelo Município de Pedra Bela – Condenação dos envolvidos em sede de ação civil de improbidade administrativa – Alegação de cerceamento superveniente de defesa – Inocorrência – Ausência de capitulação legal do fundamento rescisório disposto pelo art. 966 do CPC – Demanda utilizada como mero sucedâneo recursal – Inadmissibilidade – Inadequação da via eleita e, por conseguinte, ausência de interesse processual – Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, inciso III, e 485, inciso VI, do CPC